Tribunal: TJDFT
Processo: 0744468-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744468-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 65305938). Considerando a convocação do e. Juiz de Direito, Jansen Fialho de Almeira, para a substituição do e. Desembargador prevento, redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador